Tribunal: TCU
Processo: 033.911/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8152/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pela Sra. Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça (peça 107), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito abaixo discriminado, atualizado monetariamente, a partir das datas especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, em até 36 (trinta e seis) parcelas, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.911/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arieldes Macário da Costa (XXX.342.764-XX); Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça (XXX.392.223-XX); Joseane de Araujo Vidal Ramos (XXX.507.103-XX); Maria do Socorro Araujo Pereira Itapary (XXX.646.223-XX); e Município de Barreirinhas/MA (06.217.954/0001-37). 1.2. Entidade: Município de Barreirinhas/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gracivagner Caldas Pimentel (14.812/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Barreirinhas/MA; Gustavo Mamede Lopes de Souza (6359/OAB-MA), representando Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça; Joaquim Adriano de Carvalho Adler Freitas (10004/OAB-MA), representando Arieldes Macário da Costa; Joaquim Adriano de Carvalho Adler Freitas, representando Maria do Socorro Araujo Pereira Itapary. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Débito Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/8/2015 2.800,00 3/9/2015 2.800,00 2/10/2015 2.800,00 5/11/2015 2.800,00 3/12/2015 2.800,00 14/1/2016 2.800,00 5/2/2016 2.800,00 4/3/2016 2.800,00 04/04/2016 2.800,00